Tribunal: STF
Processo: AI 153310
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:  - DIREITO CONSTITUCIONAL, DO TRABALHO E PROCESSUAL
CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
          ALEGAÇÃO  DE OFENSA AOS INCISOS  II, XXXV E LV, DO ART. 5º,
"CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.         Não houve, no  acórdão recorrido, ofensa direta a qualquer
dos  incisos do art.  5º, "caput", da Constituição Federal, referidos
no R.E.
2.         E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
por  má   interpretação  de   normas  infraconstitucionais,   como  as
trabalhistas e processuais.
3.        De resto, jurisdição foi prestada, ainda que contrariamente
aos interesses da agravante.
          Agravo Regimental improvido.